Tribunal: TJMT
Processo: 1011878-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011878-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), R D L COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 03.080.461/0001-00 (AGRAVANTE), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – LIMINAR – REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
- PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, de rigor é o indeferimento da liminar.

Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RDL Comércio, Exportação e Importação Ltda
. em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1019537-58.2020.811.0041, que indeferiu o pedido liminar consistente na atribuição de
“regularidade fiscal da empresa com a emissão de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos Negativos”.

O agravante relata que exerce atividade de transporte intermunicipal, interestadual e internacional, e em 31/10/2012, teve lavrado contra si uma Notificação de Lançamento no 667778/693/11/2012, em razão de descumprimento de obrigações acessórias.

Aduz que a Notificação gerou o Processo Administrativo no 5266812 perante a SEFAZ/MT, o qual permaneceu paralisado por cerca de 08 (oito) anos até a lavratura da decisão administrativa que aprovou a constituição do crédito tributário em 05/03/2020.

Afirma foi lançada a notificação no Sistema Conta Corrente Fiscal como “omissa”, o que impede a emissão de Certidão Negativa, e coloca em risco o enquadramento da agravante no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, regime que permite a utilização de crédito presumido de 20% (vinte por cento) nas operações de transporte.

Assevera que devido a paralisação do procedimento administrativo pelo lapso temporal de 08 (oito) anos, ocasionou tanto a prescrição intercorrente quanto a quinquenal, de modo que a irregularidade fiscal lançada no sistema fere seu direito líquido e certo.

Por entender presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, requer a reforma da decisão que indeferiu a liminar em primeira instância para assegurar a agravante o direito a regularidade fiscal enquanto não julgado a Ação Mandamental, em referência ao crédito tributário constante na Notificação no 667778/693/11/20212.

O agravado apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da decisão do Juízo de Origem.

A Procuradoria Geral de justiça em parecer de lavra de seu representante Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do recurso. ( ID. 57990006)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se da Agravo de Instrumento interposto contra o
indeferimento do pedido liminar consistente na atribuição de “regularidade fiscal da empresa com a emissão de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos Negativos”.

Cinge-se a controvérsia na suposta prescrição em face da inércia do processo administrativo que gerou a notificação de lançamento em desfavor do Agravante.

Pois bem.

Na espécie, verifica-se que não restaram demonstrados elementos suficientes que possam ensejar a concessão da liminar
para compelir a autoridade coatora a cumprir ou ordenar que seja atribuída a regularidade fiscal da empresa com a emissão de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos Negativos, em razão do débito da Notificação de Lançamento no. 667778/693/11/2012.

Em análise a questão o juízo de primeira instância entendeu não restar demonstrado, de plano, qualquer irregularidade no ato praticado do direito líquido e certo bem como a ilegalidade do ato apontado como coator em virtude da ausência de previsão de prescrição intercorrente em sede de recurso administrativo, nos seguintes termos:

No caso vertente, analisando sumariamente os fatos e os documentos que acompanham a inicial, não entendo como demonstrada a fumaça do direito.

Isso porque, a documentação apresentada não demonstrou a existência de irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades coatoras, pois contrariamente ao que alega a Impetrante, o feito ficou paralisado, aparentemente, por menos de 04 anos, consoante doc. Id. 31855283 (11/08/2015 – 06/03/2019).

Assim, não vislumbro, portanto, nos documentos juntados, elementos capazes de evidenciar conduta ilegal atribuída ao agente público. Ademais, no âmbito do STF, o pretório excelso possui jurisprudência acerca da impossibilidade da aplicação da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, vejamos:

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. NORMA DO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE ESTABELECE HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR TRANSCURSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, ART. 16. ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART. 4o. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 146, III, B, DA CONSTITUIÇÃO. A determinação do arquivamento de processo administrativo tributário por decurso de prazo, sem a possibilidade de revisão do lançamento equivale à extinção do crédito tributário cuja validade está em discussão no campo administrativo. Em matéria tributária, a extinção do crédito tributário ou do direito de constituir o crédito tributário por decurso de prazo, combinado a qualquer outro critério, corresponde à decadência. Nos termos do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1996), a decadência do direito do Fisco ao crédito tributário, contudo, está vinculada ao lançamento extemporâneo (constituição), e não, propriamente, ao decurso de prazo e à inércia da autoridade fiscal na revisão do lançamento originário.

Extingue-se um crédito que resultou de lançamento indevido, por ter sido realizado fora do prazo, e que goza de presunção de validade até a aplicação dessa regra específica de decadência.

O lançamento tributário não pode durar indefinidamente, sob risco de violação da segurança jurídica, mas a Constituição de 1988 reserva à lei complementar federal aptidão para dispor sobre decadência em matéria tributária. Viola o art. 146, III, b, da Constituição federal norma que estabelece hipótese de decadência do crédito tributário não prevista em lei complementar federal. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente." (STF, ADI 124/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 01.08.2008.)

Desse modo, a liminar deve ser indeferida. ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada

Ademais, o termo inicial do prazo de prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICABILIDADE – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. 1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010). 2. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32. 3
. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre o prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
(TJ-MT - AI: 10046170820208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2020)

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito em primeira instância, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida.

Desse modo, NEGO PROVIMENTO ao recurso em face da ausência de elementos hábeis a alterar a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021